Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706490-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: OSMAR ALVES MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO. LEI PENAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCONTINÊNCIA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA TIPIFICAÇÃO. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO DO MÉRITO. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Tratando-se de matéria eminentemente de direito e não havendo sequer controvérsia fática, a prova oral se mostra inútil e, portanto, deve ser indeferida, procedendo-se ao julgamento antecipado da lide, sem que se caracterize cerceamento de defesa. 3. Conforme o art. 208, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os prazos de prescrição previstos na lei penal, havendo ação penal em curso, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. 4. Mesmo considerando eventual incidência do prazo quinquenal previsto no art. 208, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o reconhecimento da prescrição é obstado quando presente a causa interruptiva consistente na instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal. 5. Em sede de controle judicial de penalidade disciplinar aplicada mediante regular processo administrativo, não cabe reavaliar o mérito do ato, mas, tão-somente, exercer o controle de sua legalidade. Assim, é inviável afastar a capitulação de incontinência pública, punível com demissão, ao ato tipificado como estupro de vulnerável, objeto de condenação criminal transitada em julgada, nos termos do estatuto dos servidores públicos do Distrito Federal. 6. Pelas mesmas razões, não se mostra cabível a invalidação do ato demissional sob o fundamento de não terem sido consideradas levadas em consideração as circunstâncias atenuantes – que sequer foram especificadas nas razões do apelo –, mormente pela gravidade do ato em questão, punível com demissão. 7. Apelo não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 175, inciso I, da Lei Complementar 840/2011, e 110, inciso I, da Lei 8.112/90, sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração. Sustenta, ainda, irregularidade nos pedidos de prorrogação realizados pela comissão disciplinar, ausência do ilícito descrito, existência de circunstâncias atenuantes a serem consideradas, e impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 175, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011, porquanto “Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a interpretação de legislação local, ante o impeditivo descrito na Súmula 280/STF” (AgInt no REsp 1665746/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2018). No mesmo sentido, o EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 110, inciso I, da Lei 8.112/90, , “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante às demais teses apresentadas, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004